Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700881-76.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: RESTAURANTE DELICIAS DA NICE EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Restaurante Delícias da Nice Eireli (Curadoria Especial) para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 37893494, no prazo de cinco dias. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora